Tribunal: TJBA
Processo: 8007106-30.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007106-30.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLUB SANDUICHES E SALADAS LTDA

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução por suposta intempestividade. A parte recorrente sustenta não ter sido regularmente citada na execução, alegando comparecimento espontâneo e tempestividade da manifestação.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a citação da representante legal da empresa, pessoa física, supre a exigência de citação formal da pessoa jurídica, para fins de contagem do prazo para oposição dos embargos à execução.
III. Razões de decidir
A jurisprudência dominante exige citação formal da pessoa jurídica, ainda que seu representante legal tenha ciência inequívoca da ação.
A ausência de citação da empresa, por si só, inviabiliza o reconhecimento da intempestividade dos embargos, cuja contagem do prazo depende da sua formalização.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e reconhecer a tempestividade dos embargos à execução.
Tese de julgamento: “1. A citação da pessoa jurídica deve ser formalizada de modo específico, não se presumindo a partir da citação de seu representante legal. 2. A ausência de citação válida impede o reconhecimento de intempestividade dos embargos à execução.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Do Recurso de Apelação nº 8007106-30.2024.8.05.0256, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo, como Apelante,
CLUB SANDUICHES E SALADAS LTDA
,
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO SA .

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA